Tribunal: TJSP
Processo: 2059218-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP, INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DESPROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP, INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DESPROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – EVENTUAL CONDENAÇÃO – PREVISÃO DA DOSAGEM DAS REPRIMENDAS OU DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – DESCABIMENTO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.